Tribunal: TJMT
Processo: 1001175-61.2021.8.11.0012
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001175-61.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[UILQUEM MAGNO VARGAS DE ARAUJO - CPF: 029.780.071-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO RAIMUNDO DE CARVALHO - CPF: 014.219.101-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Preliminares. Violação de domicílio e
fishing expedition
. Inocorrência. Fundadas razões e estado de flagrância. Crime permanente. Quebra da cadeia de custódia. Ausência de comprovação de adulteração. Mérito. Pleito absolutório ou desclassificatório. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos policiais coerentes. Circunstâncias da prisão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelas práticas dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003), às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão e 1 ano de detenção, respectivamente, em regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o ingresso policial na residência ocorreu mediante fundadas razões ou se configurou
fishing expedition
; (ii) verificar se houve quebra da cadeia de custódia capaz de anular a prova material; e (iii) analisar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação por tráfico de drogas ou se enseja a desclassificação para uso próprio.

III. Razões de decidir

3. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito, não se caracterizando
fishing expedition
quando a diligência decorre de elementos concretos, como denúncias prévias, interceptação de comparsa transportando drogas em direção ao imóvel e localização de entorpecentes no veículo abordado em frente à residência.

4. O crime de tráfico de drogas, na modalidade de ter em depósito ou guardar, possui natureza permanente, protraindo-se no tempo o estado de flagrância, o que autoriza a busca domiciliar.

5. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige a demonstração de adulteração, contaminação ou manipulação indevida dos vestígios. A existência de documentação formal (auto de apreensão e laudos periciais), aliada à ausência de prova de prejuízo concreto à defesa, mantém a higidez da prova material.

6. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes dos agentes policiais, corroborados pela apreensão de drogas (maconha e cocaína) e dinheiro, bem como pela dinâmica dos fatos que evidenciou o transporte e a destinação mercantil do entorpecente.

7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade penal pelo crime de tráfico quando as circunstâncias do caso concreto — como a variedade de substâncias, a forma de acondicionamento e o contexto da prisão — demonstram a dedicação à narcotraficância, inviabilizando a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "

1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência. 2. A alegação genérica de quebra da cadeia de custódia, desacompanhada de elementos que indiquem adulteração da prova, não é suficiente para invalidar a condenação. 3. A condição de usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas quando presentes elementos que evidenciem a destinação mercantil do entorpecente.”

_________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 158-A e 386, II e VII; Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput; Lei n. 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE n. 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STF, RE n. 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 3.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Uilquem Magno Vargas De Araújo
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT que, o condenou pela prática dos delitos tipificados no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 e no art. 12,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, pela traficância, e 01 (um) ano de detenção, pela posse irregular de arma de fogo, além de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto,

ID. 314947529 - Pág. 5.

Nas razões recursais, subscritas pela

Defensoria Pública Estadual, o apelante postula, preliminarmente: (i) o reconhecimento da ilicitude da invasão domiciliar e do
fishing expedition
, com a consequente absolvição de todas as imputações, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; (ii) o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia, com a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP.

No mérito, requer: (iii) a absolvição do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, por ausência de provas plenas para condenação, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP; (iv) subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, com remessa dos autos ao juízo competente.

Ao final, prequestiona toda a matéria constitucional e legal deduzida, ID. 314947542 - Pág. 11.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo e pela consequente manutenção do édito condenatório, refutando as preliminares suscitadas e sustentando a suficiência do conjunto probatório quanto à materialidade e à autoria (ID 314947544 – p. 20).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Élio Américo, opinou pelo afastamento das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, nos termos da ementa assim lançada:

"Apelações Criminais – Sentença penal condenatória pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, e art. 12, caput, da Lei 12.826/03 – Irresignação defensiva – 1. Preliminar: Pretendida anulação do processo, sob fundamento de que este teria se iniciado por procedimento ilegal – nulidade da busca domiciliar, ante a ausência de autorização para tanto e ausência de fundada suspeita – impossibilidade – policiais militares que realizaram a busca domiciliar após fundadas suspeitas do cometimento de crime de tráfico de drogas, consubstanciado no contexto fático – crime permanente – dispensabilidade de mandado – Preliminar: Requerido reconhecimento de violação da cadeia de custódia – impossibilidade – inexistência de comprovação de que os entorpecentes foram desviados ou adulterados - alegada violação da cadeia de custódia não invalida a condenação se for apoiada por provas suficientes da importância do crime, além de que e o tribunal deve considerar possíveis irregularidades, além de outras circunstâncias expostas na investigação preliminar, para decidir se as provas questionáveis ainda pode ser considerado confiável. 2. Mérito: Almejada absolvição dos delitos de tráfico de droga– impossibilidade – provas seguras e concretas da mercancia de drogas – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – 3. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito de tráfico para o delito insculpido no art. 28, caput, da Lei Antidrogas – inviabilidade – tráfico configurado – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.” ID. 321770880 - Pág. 1.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do apelante
Uilquem Magno Vargas de Araújo
, em concurso com o corréu Leandro Raimundo de Carvalho, imputando-lhes a prática dos seguintes fatos:

“ (...)
FATO 01:

Consta do incluso Inquérito Policial que, no
dia 15 de abril de 2021
, por volta das 12h., na residência situada na Rua Boa Vista, n.o 944, bairro Tonetto, nesta cidade de Nova Xavantina, os denunciados LEANDRO RAIMUNDO DE CARVALHO e UILQUEM MAGNO VARGAS DE ARAÚJO, cientes da ilicitude e reprovabilidade de seus comportamentos, após adquirirem e receberem de maneira escusa, tinha m em depósito e transportavam, para fins de comercialização, 05 (cinco) porções, contendo a droga popularmente conhecida como maconha (“Cannabis Sativae Linneu”), cujo peso aproximado dos invólucros, quando somados, totalizou o montante aproximado de 157,194g. (cento e cinquenta e sete gramas e cento e nove e quatro miligramas) de massa bruta, e 01 (uma) porção do entorpecente cocaína, cuja massa líquida perfez o total de 1,598g. (um grama e quinhentos e noventa e oito centigramas). (...).

FATO 02:

Outrossim, emerge do presente expediente policial que, nas mesmas circunstâncias espaço-temporais acima descritas, o incriminado UILQUEM MAGNO VARGAS DE ARAÚJO, cônscio da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mantinha sob sua guarda, nas dependências de sua habitação, 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, marca “Taurus”, n.o de série K176943, de uso permitido, 11 (onze) munições, de calibre .38, e 18 (dezoito) projeteis, calibre .22, todos de uso permitido, intactos, dotados de eficiência e potencialidade lesiva, em desacordo com determinação legal (...).

NARRATIVA FÁTICA:

Exsurge dos autos investigativos que policiais militares e civis receberam informações de que o veículo New Fiesta, de cor branca, placa NTY-3F33, pertencente ao denunciado LEANDRO RAIMUNDO DE CARVALHO, residente na cidade de Água Boa, estava sendo utilizado por este incriminado para efetuar o transporte de entorpecentes da citada localidade para este município de Nova Xavantina, tendo como destinatário o implicado UILQUEM MAGNO VARGAS DE ARAÚJO.

Segundo restou apurado, os imputados LEANDRO e UILQUEM teriam passagens anteriores pela prática do crime de tráfico de drogas e, em ocasião anterior, o veículo conduzido pelo primeiro (LEANDRO) já havia sido apreendido com relevante quantitativo de drogas, após o referido ter se foragido do local.

Neste contexto fático, noticiou-se que, no dia dos fatos, a equipe policial passou a efetuar diligências, e, em dado momento, conseguiu interceptar o veículo acima descrito, que era conduzido pelo imputado LEANDRO, no momento em que este chegava à residência do incriminado UILQUEM, azo em que resolveram proceder à abordagem, e, em revista veicular, foi localizada a quantia de R$ 1.082,00 (mil e oitenta e dois reais), que se encontrava ocultada embaixo do tapete, e 01 (uma) porção de pasta base de cocaína escondida no banco traseiro do utilitário.

Em decorrência das informações recebidas de que o entorpecente era destinado ao increpado UILQUEM e visando localizar possíveis estupefacientes já alocados na residência deste, os policiais adentraram nas dependências da vivenda.

Na oportunidade, durante as buscas levadas a efeito no imóvel do imputado UILQUEM, foram encontradas embaixo de uma geladeira 01 (uma) arma de fogo, do tipo revólver, calibre .38, marca “Taurus”, 11 (onze) munições, de calibre .38, e 18 (dezoito) munições, calibre .22, todas de uso permitido, além de 02 (duas) porções de maconha, e ainda peixes, apetrechos de pesca predatória e sacolas contendo carne de animal silvestre. Na sequência, os militares procederam a buscas minuciosas no veículo do denunciado LEANDRO, logrando êxito em encontrar um esconderijo atrás dos forros do porta-malas, onde foram encontradas mais 02 (duas) porções de maconha acondicionadas em plástico transparente, conforme registro audiovisual.(...).

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de LEANDRO RAIMUNDO DE CARVALHO e UILQUEM MAGNO VARGAS DE ARAÚJO, pela prática, em tese, do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, e, exclusivamente com relação ao segundo (UILQUEM), como incurso no art. 12 da Lei n.o 10.826/03” ID. 314947416 - Pág. 3.

Em
26/07/2021
, o feito foi
cindido
em relação ao réu
Uilquem Magno Vargas de Araújo
, à época em local incerto e não sabido. Posteriormente, após sua prisão nos autos da ação penal n.o
1001573-08.2021.8.11.0012
, encontrando-se recolhido na
Penitenciária de Água Boa
, foi devidamente
notificado
acerca da denúncia.

Regularmente processada a ação penal, sobreveio sentença na qual a Magistrada singular julgou
procedente
a pretensão acusatória, condenando o apelante pelos delitos de
tráfico de drogas
e
posse irregular de arma de fogo
.

I – DAS PRELIMINARES

I.1 – DA ALEGADA ILICITUDE DA INVASÃO DOMICILIAR E DO
FISHING EXPEDITION.

Antes de enfrentar as preliminares e o mérito da ação penal, entendo pertinente transcrever os depoimentos testemunhais.

Perante a autoridade policial, o
PM Tiago Dos Santos Passilio Do Nascimento
, e
m atuação conjunta com policiais militares e civis — tendo como testemunha o PM Diozef Ferreira Rabelo — foram realizadas diligências para localizar um veículo
New Fiesta branco (NTY-3F33)
, atribuído a
Leandro Raimundo de Carvalho
, supostamente utilizado para o transporte de drogas na região.

Segundo as informações recebidas, Leandro teria vindo à cidade para entregar entorpecentes, sendo um dos destinatários o apelante
Uilquem Magno Vargas de Araújo
. A equipe,
então, interceptou Leandro quando este chegava à residência de Uilquem,
procedendo à busca pessoal e veicular, ocasião em que foram encontrados
valores em dinheiro
ocultos sob o tapete do carro e
uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína
no banco traseiro.

Diante da informação de que poderia haver mais drogas na residência — com risco de ocultação ou destruição —, as equipes ingressaram no imóvel para buscas, acompanhadas por
Vitória Weslayne Morais Ferreira
, encontrando
um revólver calibre .38
com munições intactas e deflagradas, além de munições
calibre .22
, bem como duas
porções de substância análoga à maconha
. Ainda foram localizados, no local,
pescado e carne de caça
(indicados como ilícitos no relato) e
apetrechos de pesca predatória
. Em nova busca no veículo de Leandro, foi encontrado um esconderijo atrás do forro do porta-malas, onde estariam ocultas
mais duas porções de substância análoga à maconha.

“ (...) É POLICIAL MILITAR ATUALMENTE LOTADO NESTA CIDADE DE NOVA XAVANTINA, ONDE CUMPRE SUAS OBRIGAÇÕES LABORAIS; QUE, NA CITADA OCORRÊNCIA POLICIAL TRABALHO EM CONJUNTO COM COLEGAS DESTA CIDADE E, EM ESPECIAL, O PM DIOZEF FERREIRA RABELO, QUE LHE SERVIU DE TESTEMUNHA PARA OS FATOS; QUE, JUNTOS REALIZARAM A CONDUÇÃO DOS SUSPEITOS INDICADOS NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA ATÉ ESTA DELEGACIA, DEVIDO AO COMETIMENTO DOS CRIMES RETRO-MENCIONADOS; QUE, QUESTIONADO SOBRE OS DETALHES DA OCORRÊNCIA E DE COMO TUDO OCORREU, PASSOU A NARRAR QUE SUA GUARNIÇÃO DE TRABALHO, JUNTAMENTE COM POLICIAIS CIVIS DESTA CIDADE INICIARAM DILIGÊNCIAS NO INTUITO DE LOCALIZAR UM VEÍCULO NEW FIESTA DE COR BRANCA (NTY-3F33) PERTENCENTE AO SUSPEITO DE NOME LEANDRO (RAIMUNDO DE CARVALHO), AUTOMÓVEL ESTE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DROGAS EM NOSSA REGIÃO; QUE, LEANDRO, QUE JÁ FOI MORADOR DESTA CIDADE DE NOVA XAVANTINA-MT, ATUALMENTE ESTÁ RESIDINDO NA CIDADE DE ÁGUA BOA-MT; QUE, ESTE DEPOENTE DESTACA QUE O SUSPEITO LEANDRO POSSUI OUTRAS PASSAGENS PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, INCLUSIVE UM DE SEUS VEÍCULOS JÁ FOI APREENDIDO ANTERIORMENTE, APÓS FORAGIR DE AÇÃO POLICIAL, COM GRANDE QUANTITATIVO DE DROGAS; QUE, INFORMAÇÕES DÃO CONTA QUE LEANDRO TRAZ ENTORPECENTE PARA A CIDADE DE NOVA XAVANTINA E QUE UM DE SEUS DESTINATÁRIOS É O SUSPEITO UILQUEM (MAGNO V. DE ARAUJO), TAMBÉM CONHECIDO TRAFICANTE DE DROGAS DESTE MUNICÍPIO, COM PASSAGENS PELO MESMO CRIME; QUE, APÓS DILIGÊNCIAS, SABENDO QUE O REFERIDO SUSPEITO (LEANDRO) ESTARIA NA CIDADE NESTA DATA PARA REALIZAR ENTREGA DE ENTORPECENTE, ESTE DEPOENTE NARROU QUE SUA GUARNIÇÃO CONSEGUIU INTERCEPTÁ-LO CHEGANDO NA RESIDÊNCIA DO SUSPEITO UILQUEM; QUE, FOI REALIZADO BUSCA PESSOAL E TAMBÉM VEICULAR, SENDO ENCONTRADO GRANDE QUANTIDADE MONETÁRIA ESCONDIDO EMBAIXO DO TAPETE DO CARRO E UMA PORÇÃO PEQUENA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA ESCONDIDA NO BANCO TRASEIRO DE SEU VEÍCULO; QUE, EM DETRIMENTO DA INFORMAÇÃO QUE NA RESIDÊNCIA PODERIA ESTAR ESCONDIDO OUTRO QUANTITATIVO DE DROGAS, QUE PODERIA SER INUTILIZADO OU DESTRUÍDO, TENDO EM VISTA QUE O SUSPEITO JÁ HAVIA CHEGADO AO LOCAL HÁ UM PERÍODO DE TEMPO, AS EQUIPES EMPENHADAS ADENTRARAM AO LOCAL A FINS DE REALIZAR BUSCA NA RESIDÊNCIA, SENDO ENCONTRADO VÁRIAS PESSOAS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA; QUE, DURANTE AS BUSCAS (QUE FORAM ACOMPANHADAS PELA SENHORA VITÓRIA WESLAYNE MORAIS FERREIRA) FORA LOCALIZADO ESCONDIDO EMBAIXO DE UMA GELADEIRA UMA ARMA DE FOGO TIPO REVÓLVER CALIBRE 38, COM VÁRIAS MUNIÇÕES INTACTAS E DEFLAGRADAS, SENDO DO MESMO CALIBRE E TAMBÉM MUNIÇÕES DE CALIBRE .22; QUE, FORA LOCALIZADO, AINDA, NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, 02 (DUAS) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA; QUE, ONO LOCAL HAVIA, TAMBÉM UM FREEZER CONTENDO PESCADO ILEGAL (CABEÇAS DE PEIXE TIPO PIRAÍBA (DE PESCA PROIBIDA E OUTROS PEIXES), CARNE DE CAÇA (SEGUNDO UILQUEM SE TRATA DE CARNE DE (MATEIRO) E AINDA VÁRIOS APETRECHOS DE PESCA PREDATÓRIA; QUE, EM BUSCA MINUCIOSA NO VEÍCULO DO SUSPEITO LEANDRO, POLICIAIS ENCONTRARAM UM ESCONDERIJO ATRÁS DOS FORROS DO PORTA MALAS, ONDE ESTAVAM ESCONDIDAS MAIS 02 (DUAS) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA” ID. 314947376 - Pág. 3.

O policial militar
Diozef Ferreira Rabelo
ratificou, em seu depoimento, as declarações prestadas pelo colega. Por sua vez, o apelante
Uilquem Magno
exerceu o direito constitucional ao silêncio.

Para evitar a tautologia, bem como homenagear o trabalho da magistrada singular,
transcrevo parte do exame do conjunto probatório obtidas em juízo
, adotando-os como razão para decidir:

“(...)Em juízo,
a testemunha PM Tiago dos Santos Passílio do Nascimento relatou
que, após fazerem as buscas iniciais no carro de Leandro, pois a denúncia que tinham é que ele estava na cidade para trazer entorpecentes. Ele já tinha passagem de tráfico de drogas, era contumaz na prática e ele tinha como um dos parceiros Uilquem. Interceptaram ele chegando na casa de Uilquem. A partir dessas informações iniciais e como encontraram com ele grande quantidade em dinheiro, continuaram com as diligências na casa de Uilquem. Na casa foram encontradas duas porções de substância análoga à maconha, apetrechos de pesca e pescado irregulares (armazenado em um freezer) e 01 (uma) arma de fogo, calibre .38, e munições intactas e deflagradas de calibre .22. E, após, os levaram a central de atendimento e posteriormente, à delegacia de polícia. Leandro estava vindo de outra cidade. No dia dos fatos, chegou “denúncia anônima”, não foi ligação e nem abordagem, dando conta da prática da traficância, e informava o vínculo entre eles, associação entre eles. Ambos teriam passagens por tráfico de drogas. Teve a “denúncia” e fizeram a abordagem de Leandro na entrada da residência. O veículo era um New Fiesta, de cor branca, e o abordaram do lado de fora. Foi avistado ele que já estava virando para a casa e fizeram a abordagem com ele parando o carro. Foi encontrado entorpecente no carro, lembrou de uma porção pequena de pasta base de cocaína no banco traseiro. Não se recorda se foi informado a origem e a finalidade do entorpecente. A “denúncia” dava conta que a casa seria usada para traficância. Chegou para a polícia que Leandro se associou com o Uilquem. No dia ele estava na cidade para fazer entrega de entorpecente e Uilquem era associado com ele. Que provavelmente Leandro teria trazido para Uilquem e outras pessoas. Leandro já tinha sido preso, o veículo dele havia sido preso, com uma grande quantidade de entorpecente pela PRF. Na ocasião ele fugiu da abordagem. acredita que Leandro foi preso próximo a Barra do Garças. Sobre as diligências e o adentramento na residência, relatou que encontraram algumas pessoas, no caso Uilquem, a esposa deste, sendo que esta acompanhou as buscas. Encontraram a arma de fogo (revólver) com as munições intactas e deflagradas .38 e .22., na residência foram encontradas mais duas substâncias análogas a maconha e material de pesca irregular. Não se recorda se admitiu a propriedade. Lembra que Uilquem informou que tinha uma rixa com a facção criminosa comando vermelho pelo fato dele não ser membro. A polícia não tinha informações se ele integrava outra facção. Acredita que ele seja um Free Lancer. Terminaram a busca na residência e encaminharam os acusados para central de atendimento e fizeram outra busca no veículo mais detalhada no veículo e encontraram o restante do entorpecente, atrás do forro do porta-malas. Após a denúncia foram feitas rondas, ficaram um tempo na captura. A denúncia não tinha um local específico, mas foram em dois momentos, sendo o primeiro, Leandro estaria transportando, trazendo drogas para Xavantina e no segundo, que Uilquem era comparsa de Leandro. Leandro estava estacionando o veículo.

Ouvida em juízo,
a testemunha PM Diozef Ferreira Rabelo disse
recordar desse dia vagamente. Foi encontrada a arma de fogo na residência. Estava junto no dia, mas não se lembra o que foi, estava fazendo outra parte. Não se recorda se no dia dos fatos receberam denúncia anônima relatando que Leandro estaria trazendo drogas para casa de Uilquem. Se lembra que fizeram uma abordagem no veículo e encontraram uma pequena porção análoga a maconha. Foi feita em conjunto com a Polícia Civil o adentramento na residência desse rapaz, onde foi encontrada a arma de fogo. (...).

Em juízo,
a testemunha IPC Lusney Martins Negreiros relatou
que era mais ou menos por volta de meio-dia, foram chamados polícia militar, que em frente à casa de Uilquem estava o carro de Leandro, procurando droga, essas coisas. O Leandro estava lá passando, tinha umas roupas dentro do carro e acabaram, encontrando. Foram para dentro da casa e quando foram começar a revistar a casa, foi encontrado a arma de fogo. Foi encontrado rede, material de pesca e dentro do freezer peixes, cabeça de peixe, não recorda que peixe que era, e não recorda a quantidade, mas afirmou que foi encontrado munição, armamento, rede, tarrafa e material de pesca predatória. Quando chegaram à polícia militar já estava em busca no carro de Leandro e entraram junto com eles na casa de Uilquem, em frente, estava todo mundo hospedado lá. A arma de fogo foi localizada quando entraram na casa, mas não se recorda o local encontrado. Foi encontrada na casa, dentro da casa. O freezer estava cheio de peixes, apetrechos de pesca predatória. Não se recorda se foi apreendida droga dentro da casa. Não participou, mas teve uma busca detalhada no carro de Leandro. Leandro é do meio do tráfico. Uilquem também gosta do tráfico. Eles são meio parentes, parece que as mulheres são parentes. Relatou que acredita que Leandro não estava morando na casa do Uilquem, às vezes estaria pernoitando alguma coisa assim. Narrou que segundo Leandro eles estavam passando aí parou na casa de Uilquem. O carro estava cheio de roupa, tipo roupa de mascate vender. Então acredita que ele não estava morando na casa de Uilquem, mas tinha vínculo familiar.

Ao ser interrogado judicialmente, o réu negou
a prática do crime de tráfico de drogas, alegando que a “bituca de cigarro de maconha” encontrada em sua residência destinava-se ao consumo próprio. Contudo, confessou a posse da arma de fogo, alegando que as munições foram encontradas na beira do rio.

“A questão do Leandro, eu com Leandro não tenho vínculo nenhum com ele. O Leandro era namorado meio que enrolado de uma prima minha. Nesse dia, a hora da abordagem no carro do Leandro foi em torno de meio-dia, mais ou menos. Ele veio na cidade para resolver uns negócios, porque e a minha prima vendia roupa mais ele. Eu acho que ele saiu para mexer com algum negócio de roupa. Eles passaram lá em casa, minha prima desceu do carro e ficou com nós lá. Ele ia almoçar mais nós lá e tinha outro casal lá também no dia. Ia almoçar mais nós posteriormente lá no local. (...) a polícia foi e entrou lá em casa e entrar lá em casa, começou a revistar e tal, tal beleza. Aí, depois que eu fui ver, o Leandro estava lá na frente. Eles abordaram o Leandro na rua. Fizeram buscas no carro dele lá e depois entraram lá em casa. O Leandro não estava lá em casa, aí no caso, na hora do fato ocorrido. Sobre as munições, afirmou que “realmente, eu tinha essa arma de fogo, porque em 2015 eu sofri um atentado. Em 2015, já tinha bastante tempo. Aí, depois desse tempo que eu fiquei com medo e resolvi adquirir essa arma de fogo, mas não saía com ela de casa, nem nada, ficava lá exclusivamente para fazer a minha proteção e da minha família, que morava só eu e minha esposa. Agora, questão de tráfico de droga e seu já desconheço. Lá em casa não tinha denúncia, lá de casa nenhuma. Lá em casa só morava só e minha esposa, inclusive, ela tava grávida à época, entendeu? Nós não mexia com droga nenhuma questão de vendas, esse tipo de coisa. Aí, esse negócio do tráfico eu desconheço. Agora, arma, realmente eu tinha porque eu sofri um atentado. Eu fiquei dois meses internado no Hugo aqui em Goiânia, entendeu? A gente só fiquei com o meio com trauma, fiquei com medo desse aí”. (...) Eu pilotava para turistas. Aí a questão do peixe foi encontrada lá em casa, eu peguei o peixe junto com os turistas e pegaram e me deram o peixe, porque na verdade eles pescam e solta. Aí perguntei: posso ficar com esse aqui? Disse que pode. Peguei e levei para casa. Aí, como na beira do rio é tem muitos pescador. Nós andando lá numa ilha que tem lá embaixo na ilha de pintado. Não sei se a senhora já ouviu falar, que é na cidade aí mesmo. Eu peguei encontra essas munição de calibre 22 lá na ilha. Lá tem três ranchos, se não me engano, é três ranchos. Peguei quanto essas munições e resolvi levar para casa. A .38 eu tinha mesmo. A arma e as munições estavam guardadas embaixo da geladeira. As munições foram encontradas na beira do rancho” extraído da sentença id. 314947529 - Pág. 12.

A defesa sustenta que houve violação à inviolabilidade domiciliar, porquanto os agentes policiais teriam adentrado na residência do apelante sem autorização judicial e sem fundadas razões que justificassem tal procedimento, configurando-se verdadeira pescaria probatória (
fishing expedition
).

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

A ação policial decorreu de fundadas suspeitas, amparadas em circunstâncias concretas que autorizaram o ingresso na residência do apelante.

Conforme se depreende do Boletim de Ocorrência n.o 2021.93290 (ID 314947375 - Pág. 5), a Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Civil, iniciou diligências para localizar o veículo New Fiesta, de cor branca, placa NTY-3F33, pertencente ao corréu Leandro Raimundo De Carvalho, o qual era utilizado para o transporte de entorpecentes entre cidades da região, tendo como um dos destinatários o apelante Uilquem Magno Vargas De Araújo.

Consta do referido documento que o corréu
Leandro
possui registros pretéritos pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e que, em ocasião anterior, o veículo por ele conduzido já teria sido apreendido com relevante quantidade de entorpecentes, após sua evasão de abordagem policial.

No dia dos fatos, 15 de abril de 2021, por volta das 12h, os agentes de segurança pública lograram interceptar o veículo conduzido por Leandro
no momento em que este chegava à residência do apelante
. Durante a busca veicular, foi localizada a quantia de R$ 1.082,00 (mil e oitenta e dois reais), ocultada embaixo do tapete do automóvel, e 01 (uma) porção de pasta base de cocaína escondida no banco traseiro.

Diante desse contexto fático, e considerando as informações de que o entorpecente seria destinado ao apelante, os policiais adentraram na residência, onde foram encontrados 01 (um) revólver calibre .38, marca Taurus, 11 (onze) munições de calibre .38, 18 (dezoito) munições de calibre .22 e 02 (duas) porções de maconha.

Verifica-se, portanto, consoante os depoimentos acima transcritos, que o ingresso policial na residência do apelante não decorreu exclusivamente de denúncia anônima, mas de um conjunto de elementos concretos que configuraram fundadas razões para a medida: (i) informações prévias sobre o transporte de drogas por Leandro;
(ii) histórico criminal dos acusados;
(iii) interceptação do veículo de Leandro chegando à residência do apelante; (iv) localização de quantia em dinheiro e droga no interior do automóvel; (v) informações de que o apelante seria destinatário dos entorpecentes.

O crime de tráfico de drogas, em suas modalidades "ter em depósito"/"guardar"/” transportar”, possui natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, circunstância que autoriza o ingresso de agentes policiais em residências, independentemente de mandado judicial, quando presentes fundadas razões que indiquem a ocorrência de situação flagrancial.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, com repercussão geral reconhecida, firmou o entendimento de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito.

No caso vertente, não se configurou mera pescaria probatória, porquanto a ação policial foi precedida de elementos informativos consistentes e a busca domiciliar decorreu logicamente da apreensão de droga e dinheiro no veículo do corréu, que se dirigia à residência do apelante, reputado como destinatário dos entorpecentes.

Ademais, as buscas foram acompanhadas pela Senhora Vitória Weslayne Morais Ferreira, conforme consignado no Boletim de Ocorrência, o que confere maior legitimidade ao procedimento adotado.

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade na busca domiciliar realizada, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

I.2 – Da alegada quebra da cadeia de custódia

A Defesa suscita a quebra da cadeia de custódia, ao argumento de que não teria havido preservação do local, nem perícia técnica adequada, apontando, ainda, supostas contradições nos depoimentos policiais e a ausência de gravação em vídeo da apreensão de entorpecentes na residência. Em razão disso, pugna pela absolvição, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

De plano, cumpre recordar que a cadeia de custódia, nos termos do art. 158-A do CPP, corresponde ao conjunto de procedimentos destinados a manter e documentar a história cronológica do vestígio, permitindo o rastreamento de sua posse e manuseio desde o reconhecimento até o descarte.

No caso, os vestígios apreendidos (entorpecentes, arma de fogo e munições) foram formalmente documentados no
Auto de Apreensão n.o 2021.16.79244
(ID
314947379
) e submetidos a exames periciais, conforme se extrai do
Laudo Preliminar de Constatação de Entorpecente – Relatório Administrativo n.o 181/2021
(ID
314947380
), do
Laudo Pericial n.o 310.2.04.2021.004950-01
(ID
314947417
), que confirmou
Cannabis sativa L. (maconha)
e
cocaína
, bem como do
Laudo Pericial n.o 310.2.03.2021.005068-01
(ID
314947418
), que atestou a aptidão da arma para disparo, e do
Laudo Pericial n.o 310.2.03.2021.005561-01
(ID
314947419
), que concluiu pela eficiência das munições para produção de tiro.

Tais peças evidenciam a formalização da apreensão, o encaminhamento do material e sua submissão à análise técnica, compondo sequência procedimental compatível com o regime da cadeia de custódia.

A despeito disso, a insurgência defensiva não indica, de forma específica, em qual etapa teria ocorrido ruptura da cadeia de custódia, tampouco demonstra concretamente adulteração, contaminação ou manipulação indevida dos vestígios. A alegação genérica, desacompanhada de elemento objetivo de comprometimento da integridade do material apreendido, não se mostra suficiente para infirmar a prova produzida.

No que concerne às alegadas contradições, sustenta-se que o IPC
Lusney Negreiros
e o PM
Diozef Ferreira Rabelo
não se recordariam da apreensão de drogas no interior da residência, mencionando apenas a arma. Contudo, tais divergências pontuais, especialmente diante do lapso temporal entre os fatos (
15/04/2021
) e as oitivas judiciais (
06/11/2024
), não caracterizam, por si, quebra da cadeia de custódia.

Ademais, há depoimento em sentido diverso, no qual o PM Tiago Dos Santos Passílio Do Nascimento,

afirma que “
NA RESIDÊNCIA FORAM ENCONTRADAS 02 (DUAS) PORÇÕES DE MACONHA
”, além de constar que
o próprio apelante, em audiência
, confirmou a apreensão de duas porções, embora alegando destinação para consumo pessoal.

Some-se que as buscas foram acompanhadas por
Vitória Weslayne Morais Ferreira
, conforme consignado no boletim de ocorrência, circunstância que confere maior transparência ao ato.

Por derradeiro, a ausência de gravação em vídeo, por si só, não implica nulidade, sobretudo quando não demonstrado prejuízo concreto, permanecendo hígidos os laudos periciais que confirmam a natureza e a quantidade das substâncias, bem como a aptidão da arma e das munições.

Diante desse quadro,
rejeito a preliminar de quebra da cadeia de custódia
.

II – DO MÉRITO

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

II.1 – DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

A Defesa postula a absolvição do apelante quanto ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, sob o argumento de insuficiência probatória para sustentar o decreto condenatório.

Aduz, ainda, inexistir vínculo criminoso entre o apelante
Uilquem
e
Leandro
, sustentando que a relação entre ambos seria meramente familiar, uma vez que a namorada de Leandro seria sua prima, e que Leandro estaria na residência do apelante apenas de passagem.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas, argumentando que a quantidade de entorpecente apreendida destinava-se ao consumo pessoal.

Entretanto, o conjunto probatório é suficientemente consistente para sustentar a condenação.

A
materialidade
encontra-se amplamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID
314947374
), Boletim de Ocorrência n.o
2021.93290
(ID
314947375
), Auto de Apreensão n.o
2021.16.79244
(ID
314947379
), Laudo Preliminar de Constatação (ID
314947380
) e, sobretudo, pelo Laudo Pericial n.o
310.2.04.2021.004950-01
(ID
314947417
), que atestou a natureza e a quantidade das substâncias:
157,194 g de maconha
e
1,598 g de cocaína
.

Já a
autoria
está delineada pelos depoimentos prestados em juízo pelos agentes públicos
Tiago dos Santos Passílio do Nascimento
,
Diozef Ferreira Rabelo
e pelo investigador
Lusney Martins Negreiros
, os quais, em essência, descrevem uma dinâmica coerente com a traficância: a equipe policial recebeu informações de que
Leandro
estaria trazendo entorpecentes para a cidade, tendo como destinatário/parceiro o apelante; com isso, procedeu-se à interceptação do veículo quando
Leandro chegava à residência de Uilquem
.

Na abordagem, foram localizados
valores em dinheiro
ocultados no veículo e
substância entorpecente
no interior do automóvel; em continuidade, diante do contexto e das informações de entrega, ingressou-se no imóvel, onde foram encontradas
porções de maconha
, além de
arma de fogo e munições
.

O próprio relato policial menciona, ainda, que, em nova busca no veículo do corréu, foi localizado
compartimento oculto atrás do forro do porta-malas
, onde estariam escondidas
mais porções de maconha
— circunstância típica de ocultação e transporte clandestino de entorpecentes, incompatível com a versão de mera visita eventual.

Além da prova oral harmônica — à qual se soma a presunção de veracidade própria dos atos praticados por agentes públicos, quando corroborados por outros elementos —, as
circunstâncias objetivas do flagrante
reforçam, de modo claro, a destinação mercantil do entorpecente e afastam a tese de uso pessoal.

Destacam-se:
(i)
a quantidade e a variedade (maconha e cocaína),
(ii)
o acondicionamento em porções,
(iii)
a similitude de embalagem entre o material localizado no veículo e na residência,
(iv)
o contexto de diligência dirigida, lastreada em informações prévias de “entrega” de droga,
(v)
a apreensão de numerário com o corréu (
R$ 1.082,00
), e
(vi)
o histórico de envolvimento de ambos com o tráfico, referido nos autos e nos depoimentos.

Não bastasse, há elemento adicional relevante,
poucos meses depois, em
09/09/2021
,
o apelante foi novamente preso por transportar mais de
4,4 kg de maconha
, com posterior condenação por tráfico, dando origem ao PEP n.o
2000046-40.2022.8.11.0021
— dado que reforça a conclusão de que a conduta ora examinada não se apresenta como fato isolado, mas inserido em contexto de reiteração.

Some-se que, em depoimento judicial, o PM Tiago consignou que Uilquem teria relatado “rixa” com a facção “Comando Vermelho” por não integrá-la, o que, no cenário descrito, é compatível com atuação no comércio ilícito de drogas à margem de determinada organização.

Por conseguinte, a versão defensiva de que a droga se destinaria ao consumo próprio não encontra respaldo no acervo probatório e não supera os elementos concretos indicativos de tráfico.

A propósito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a eventual condição de usuário não afasta a responsabilização pelo art. 33 quando presentes elementos de mercancia (Enunciado Orientativo n.o
03
), e, mesmo sob os parâmetros debatidos no
RE 635.659/SP
, eventual presunção relacionada a quantidades não possui caráter absoluto, podendo ser afastada pelo conjunto circunstancial do caso.

Assim, não há espaço para absolvição, tampouco para desclassificação para o art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, impondo-se a manutenção da condenação pelo art. 33, caput.

No que tange ao prequestionamento, nada há a acrescentar, na medida em que todos os pontos de inconformismo externados nos recursos foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Com efeito:

“A atividade jurisdicional de exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada” (TJMT, Apelação n. 1006715-97.2021.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 15 de outubro de 2024; data da publicação: 18 de outubro de 2024).

IV – CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026